Tribunal: TJES
Processo: 5000546-38.2023.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000546-38.2023.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE e outros
RECORRIDO: JOSE ROBERTO SOUZA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000546-38.2023.8.08.0010

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JOSE ROBERTO SOUZA DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOE

EMENTA.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INCORPORADOS E NÃO INCORPORADOS AO SUS. REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. INTERESSE DE AGIR. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que determinou o fornecimento dos fármacos Exelon® (Hidrogenotartrato de rivastigmina), Prysma® (Eszopiclone) e Pressat® (Anlodipino). O recorrente alega carência de ação por falta de pedido administrativo e insurge-se quanto à prova da imprescindibilidade dos tratamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (a) se a ausência de prévio requerimento administrativo obsta o interesse processual em demandas de saúde; (b) se o medicamento não incorporado ao SUS (Prysma®) preenche os requisitos do Tema 106 do STJ; (c) se é dever do Estado fornecer medicamentos já incorporados à política pública (Exelon® e Pressat®) quando demonstrada a necessidade terapêutica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir é configurado pela necessidade do provimento jurisdicional, sendo prescindível o prévio esgotamento da via administrativa para o acesso ao Judiciário em pleitos de assistência farmacêutica.

Segundo o Tema 106 do STJ, o fornecimento de fármacos não incorporados exige laudo fundamentado que comprove a ineficácia das alternativas oferecidas pelo SUS. No caso do medicamento Prysma®, o parecer do NAT apontou a ausência de justificativa técnica para a preterição das terapias padronizadas, não restando preenchido o requisito da imprescindibilidade.

Em relação aos fármacos Exelon® e Pressat®, por estarem devidamente incorporados ao SUS e registrados na ANVISA, sua dispensação é obrigatória pelos entes públicos responsáveis pela respectiva linha de cuidado, independentemente de trâmites administrativos prévios quando há resistência judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a obrigação de fornecer o medicamento Eszopiclone (Prysma®), mantendo-se a sentença quanto aos demais itens. Sem condenação em honorários (art. 55 da Lei 9.099/95).

Tese de julgamento:
"1. O prévio requerimento administrativo não é condição indispensável para a configuração do interesse de agir em ações que visam o fornecimento de medicamentos." "2. O fornecimento de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS exige a demonstração inequívoca da ineficácia das alternativas terapêuticas já padronizadas pela rede pública (Tema 106/STJ)." "3. É obrigatório o fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS e registrados na ANVISA quando comprovada a patologia e a indicação médica, independentemente de prévio fluxo administrativo."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 196;

Lei 9.099/1995, art. 40 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo 106 (REsp 1.657.156/RJ);

STF, Tema 793; STF,

Tema 1234; TJ-ES, AI 0005021-81.2018.8.08.0048, Rel. Annibal de Rezende Lima, j. 07.08.2018.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por
JOSE ROBERTO SOUZA DE OLIVEIRA
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e em observância aos critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234 da Repercussão Geral, JULGO PROCEDENTE o pedido, DETERMINANDO que os requeridos, de forma solidária, imprimam as diligências necessárias para o fornecimento dos medicamentos, com a seguinte repartição de responsabilidade: AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, compete o fornecimento do medicamento Hidrogenotartrato de rivastigmina + rivastigmina (princípio ativo do Exelon®) e do medicamento Eszopiclone (princípio ativo do Prysma®), por se tratar de medicamento incorporado de competência estadual e medicamento não incorporado de baixo custo, respectivamente, conforme fluxos e responsabilidades definidos na política pública do SUS. AO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE, compete o fornecimento do medicamento Anlodipino (princípio ativo do Pressat®), por se tratar de medicamento incorporado de competência municipal, conforme fluxos e responsabilidades definidos na política pública do SUS”
.

Em sede recursal (ID 17510045), o recorrente sustenta que não houve requerimento administrativo dos medicamentos. No mais, sustenta que inexiste prova de que o EXELON® PATCH 10 é imprescindível ao seu quadro de saúde, o mesmo se aplica ao PRYSMA® e ANLODIPINO.

O autor apresentou contrarrazões (ID 17510050).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, no tocante a preliminar de ausência de interesse processual sob fundamento de que não houve prévio requerimento administrativo ou negativa formal, é importante mencionar que
“o prévio requerimento administrativo não é necessário para fazer surgir o interesse de agir na hipótese de ação judicial objetivando o fornecimento de medicamento”
TJ-ES - AI: 00050218120188080048, Relator.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data de Julgamento: 07/08/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2018).

Logo, a mesma deve ser
rejeitada
.

No mérito, a controvérsia cinge-se à observância dos requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 106 (REsp 1.657.156/RJ) para o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.

O art. 196 da Constituição preceitua que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Nos termos do citado dispositivo, o Estado, seja no âmbito federal, estadual ou municipal, é obrigado a fornecer a todo e qualquer cidadão, sem distinção, o tratamento médico de que necessita para o completo controle de sua moléstia, buscando, com isso, salvaguardar a sua vida.

A propósito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a obrigação do ente público em prestar assistência à saúde do cidadão, atendendo suas necessidades médicas:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. EXAME MÉDICO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. 2.
Esta corte já assentou que o fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, união, estados, Distrito Federal ou municípios (tema 793)
. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (STF; RE 848086; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; Julg. 26/05/2015; DJE 24/06/2015).

No que tange ao fornecimento de medicamentos que não constam na lista do SUS (RENAME e REMUME), o Superior Tribunal de Justiça (REsp 1657156/RJ), em precedente vinculante, entende que sua concessão exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
i)
comprovação, feita mediante laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que acompanha o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii)
incapacidade financeira do requerente para arcar com o custo do medicamento em questão; e
iii)
existência de registro na ANVISA do medicamento.

Em consulta ao sítio eletrônico da ANVISA, é possível verificar que o medicamento pleiteado (PRYSMA®) se encontra devidamente registrado. Ademais, os documentos dos autos demonstram a condição de hipossuficiência do autor.

No entanto, não vejo demonstrado o insucesso de outras terapias no tratamento do autor diante das alternativas disponíveis pelo SUS para tratamento da patologia que o acomete. Tal fato, inclusive, foi registrado no parecer do NAT (ID 17509757), que ora transcrevo:

“Todavia, não foi encaminhado a este Núcleo laudo médico com justificativa técnica para a prescrição do eszopiclona e canabidiol, bem como não contam relatos de utilização prévia das alternativas terapêuticas padronizadas na rede pública, descrevendo quais os medicamentos foram utilizados, a dose e período de tratamento, bem como não foram apresentadas justificativas técnicas para a impossibilidade de uso das apresentações farmacêuticas disponíveis na rede pública”
.

Além do mais, não restaram plenamente satisfeitos os requisitos estabelecidos pelo Tema 1234 do STF para a concessão da prestação jurisdicional em face do Estado.

Compulsando os autos, observo que a instrução probatória se limitou à juntada de um relatório médico genérico (ID 17509760), o qual, embora indique a necessidade de uso das medicações, é omisso quanto à demonstração técnica de insucesso ou refratariedade de terapias anteriores já padronizadas pela rede pública. Inexiste, ademais, descrição pormenorizada que comprove a imprescindibilidade imediata do tratamento pleiteado em detrimento das alternativas terapêuticas do SUS, elemento indispensável para justificar a intervenção judicial na política de assistência farmacêutica

Noutro giro, em relação aos medicamentos ANLODIPINO (princípio ativo do Pressat®) e
HIDROGENOTARTRATO DE RIVASTIGMINA + RIVASTIGMINA (
princípio ativo do
EXELON®)
, vejo por bem manter o entendimento exposto na r. sentença para fornecimento, considerando que ambos os medicamentos são registrados junto à ANVISA e foram incorporados ao SUS. Na prática, o recorrente fundamenta a sua irresignação na ausência de pedido administrativo, com o seguimento de fluxo de fornecimento, o que não impede a procedência da demanda, ainda mais diante da resistência judicial do poder público. Logo, havendo indicação, o fornecimento é obrigatório.

Por fim, deixo de me manifestar sobre o CANABIDIOL 20mg, considerando que a r. sentença não determinou seu fornecimento.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, unicamente para afastar a necessidade de fornecimento do medicamento Eszopiclone (princípio ativo do Prysma®). Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 08 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)